Tribunal: TJDFT
Processo: 0720644-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720644-77.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABADIA SIMONE VIDAL DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Abadia Simone Vidal da Silva contra pronunciamento judicial que determinou a apresentação de emenda à petição inicial, com a juntada dos documentos comprobatórios do título judicial, da ficha de filiação ao Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas do Distrito Federal (SAE/DF) e da informação acerca da liquidação prévia do julgado na ação originária. A agravante sustenta a desnecessidade de juntada da ficha de filiação ao Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas do Distrito Federal (SAE/DF) e da informação sobre a liquidação prévia do julgado. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo dispensado em razão da agravante ser beneficiária da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela a impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento. O recurso foi interposto contra o ato que determinou a apresentação de emenda à petição inicial para juntada dos documentos comprobatórios do título judicial, a ficha de filiação ao Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas do Distrito Federal (SAE/DF) e a informação acerca da liquidação prévia do julgado na ação originária. A determinação mencionada acima não possui conteúdo decisório, pois não houve o deferimento, indeferimento, acolhimento ou rejeição de requerimento ou pedido formulado, e a mera possibilidade de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição de agravo de instrumento. A determinação objeto do presente recurso deve ser entendida como despacho destinado ao desenvolvimento natural do processo, por tratar-se de ato meramente ordinatório. O art. 1.001 do Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de interposição de recurso contra despacho, pois restringe-se a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em razão de sua inadmissibilidade. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator